Tribunal: TJDFT
Processo: 0730725-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. LEITO DE UTI. LEITO COMUM.
1 – Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Internação em leito de enfermaria. Ausência de obrigação de custeio pelo poder público. A obrigação do Estado de promover o tratamento, pela rede pública ou por hospitais privados, depende da demonstração da necessidade e da omissão no atendimento. A omissão de atendimento se caracteriza, de regra, quando a Central de Regulação indica a necessidade de internação, segundo os critérios da Portaria n. 1388/2017 e art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016 e não há leito disponível. Decisão liminar determinou a inscrição do autor na lista da Central de Regulação de Leitos de UTI (ID. 28661590). No dia 07/06/2021 foi recebida liminar para inclusão na lista de prioridade da CRIH em favor do autor, e em 11/06/2021 foi incluído na lista de espera da UTI. Foi retirado da lista em razão da sua melhora clínica no dia 10/06/2021. Não houve ordem judicial de internação em UTI nem sentença neste sentido, mas simplesmente liminar para inclusão para classificação de risco. O mero deferimento de liminar para inclusão em lista de espera, sem confirmação na sentença, e sem determinação de internação pela Central não é suficiente para caracterizar a omissão estatal e determinar a obrigação de indenizar. É o que consta do acórdão. Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.